Tribunal: TJPA
Processo: 0876082-47.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876082-47.2020.8.14.0301

APELANTE: ARILSON BARROS PETRONILO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Arilson Barros Petronilo contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por acidente em serviço e promoção em ressarcimento por preterição, sob fundamento de prescrição da pretensão. O agravante sustenta que a contagem do prazo prescricional deveria observar o princípio da actio nata, considerando-se como termo inicial a data de sua reforma, e não a data do evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão indenizatória e de promoção em ressarcimento por preterição; e (ii) verificar se a decisão monocrática padece de nulidade por omissão ou contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
4. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional, em casos de indenização por acidente em serviço, ocorre na data do evento danoso, salvo se demonstrado que a ciência inequívoca dos efeitos ocorreu posteriormente, o que não foi comprovado nos autos.
5. A jurisprudência consolidada estabelece que a prescrição do fundo de direito atinge a pretensão de promoção em ressarcimento por preterição, contando-se o prazo a partir da publicação do ato administrativo impugnado.
6. A decisão monocrática não apresenta omissão ou contradição, tendo fundamentado adequadamente a prescrição do direito e seguido a jurisprudência dominante sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional quinquenal para ações contra a Fazenda Pública conta-se a partir da data do ato ou fato originador da pretensão, salvo se demonstrada a ciência inequívoca posterior, nos termos do princípio da actio nata.
2. A prescrição do fundo de direito atinge a pretensão de promoção em ressarcimento por preterição, impedindo sua revisão após o transcurso do prazo de cinco anos.
Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1954268/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1574491/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02/08/2019.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0876082-47.2020.8.14.0301
AGRAVANTE: ARILSON BARROS PETRONILO
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 20788378) interposto por ARILSON BARROS PETROLINO, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20355975 que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante contra decisão que julgou improcedente o pedido do Autor por prescrição da pretensão.
Em suma, o Requerente reitera a fundamentação do apelo, aduz que em se tratando da prescrição do prazo para apresentação da Ação em caso, deve essa ser afastada, pois, nesse período, como demonstrado em anexo nos autos, o agravante não tinha ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo, nos termos do princípio da action nata.
Afirma que, em consideração a não apresentação de documentos comprobatórios da data inequívoca do dano, o agravante anexou documento que comprova a data do acidente, documento que comprova a sua ida para a junta médica oficial e documentos que comprovam o ano da sua reforma, conforme anexos nos autos.
Alega que ao levar em consideração a data do evento danoso (01/09/2013) como o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, deixando de analisar os documentos comprobatórios anexados, o respeitável relator deixou de seguir os precedentes do Superior Tribunal de Justiça cujo entendimento dominante é no sentido de que o termo inicial da pretensão indenizatória tem início a partir da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo, nos termos do princípio da actio nata, que se deu com o ato de reforma do agravante em 2016. E, como dito ao norte, o agravante não tinha noção, no dia 01/09/2013, dos efeitos futuros que tal acidente iria lhe impingir, logo, o mesmo, em tal data, por não saber se iria se recuperar completamente ou ficar com alguma deficiência, não tinha a ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo.
Alude que além disso, o relator, ao fixar a data 01/09/2013 como o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, deixou também de seguir, como dito acima, a própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cujo entendimento estabelece, como termo inicial da prescrição, a data do ato de aposentadoria (reforma).
Contrarrazões apresentadas (ID n. 23509649), na ocasião o agravado argumenta que se o autor entende que tinha direito a alguma indenização deveria ter ajuizado esta ação nos cinco anos de sucederam a data do acidente em serviço que sofreu, mas não o fez. Assim, está clara a prescrição do fundo do direito, art.1º do Decreto nº 20.910/32, uma vez que prescrito o direito de onde o autor aponta ser o início do dano em 2013, pois ele ajuizou a ação apenas em 2020.
Aponta que o pedido de promoção em ressarcimento de preterição está acobertado pelo manto da coisa julgada e deve ser indeferido, pugnando o Estado pelo reconhecimento de continência quanto ao citado pedido.
Expõe que não há como imputar ao Estado ação ou omissão voltada ao resultado danoso, sobretudo porque não existe qualquer prova que o alegado acidente de trabalho tenha ocorrido.
Relata que o requerente limitou-se a alegar suposta falta de assistência quando o episódio que ocasionou o dano alegado. não obstante, confirma que foi encaminhado para se tratar em Belém do Pará, tendo inclusive sido alojado nas instalações de dormitório do órgão na capital.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante, mantendo a sentença decretada na Ação de Indenização de origem.
Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20355975):
“(...) Decido.
Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, desde já, afirmo que comporta julgamento monocrático, conforme estabelecem os Art. 932, inciso VIII do CPC c/c 133, XI, d, do RITJPA.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que reconheceu a prescrição da pretensão do requerente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.
A pretensão inicial visava a promoção do Apelante ao posto de 1º sargento do CBM/PA em ressarcimento de preterição, com todas as consequências legais decorrentes do ato, pois segundo suas razões, o recorrente teria sido preterido à promoção.
Pois bem.
Como se sabe, as ações pessoais e dívidas passivas da Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato/fato que as originaram, conforme inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, in verbis:
“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
Outrossim, o diploma legal supra referido, prevê, em seu art. 3º, que quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.
No caso dos autos, onde se pretende a revisão de atos de promoção, o Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais possuem entendimento de que a hipótese vertente é de prescrição de fundo de direito. Confiram-se:
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. 1. O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do Quadro de Acesso ou do Quadro de Promoções configurador da situação de preterição, sendo também esses os marcos iniciais do prazo decadencial de 120 dias para a impetração de mandado de segurança. 2. Para o reconhecimento do direito à promoção em ressarcimento por preterição não basta a comprovação do tempo de serviço e do comportamento excepcional, devendo o postulante demonstrar também a efetiva preterição por outro policial com menos tempo de caserna e a existência de vaga. 3. Para que se configure a quebra da ordem de antiguidade, o postulante deve estar apto, ao menos em tese, a figurar no mesmo Quadro de Acesso do paradigma . 4. Apelo conhecido e provido. Unanimidade. (TJMA ApCiv 0337432018, Rel. Desembargador (a) PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/10/2019 , DJe 01/11/2019)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."
2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" ( AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).
3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.
4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1758206/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)
A autora insurge-se contra ato ocorrido em 01 de setembro de 2013, data em que surgiu o direito à pretensão de desconstituir o ato impugnado. Contudo, a petição inicial foi distribuída apenas em 09 de dezembro de 2020, restando, portanto, fulminada pelo prazo prescricional.
Ademais, verifica-se que precluiu o prazo concedido ao advogado da parte autora para a juntada dos documentos comprobatórios da data da amputação da perna, conforme determinado por este juízo na decisão Id. 53167550. Considerando a omissão da parte autora em proceder à respectiva juntada, limitando-se a manifestar-se apenas para justificar a não ocorrência de amputação, entendo configurada a prescrição pelo decurso do prazo para a juntada dos documentos solicitados na mencionada decisão, os quais deveriam conter a data inequívoca da consumação dos fatos, a saber, a lesão que resultou na incapacidade.
Friso que foi oportunizado à parte autora o prazo para a juntada de documentos que comprovassem de forma inequívoca a data do dano alegado. No entanto, a parte autora permaneceu inerte, o que resultou na preclusão do direito de apresentar tais documentos. Em face dessa inércia, subsiste o prazo prescricional quinquenal, tendo em vista que o fato ocorreu em 01 de setembro de 2013, o que ultrapassa o período de cinco anos entre a ocorrência do evento e a propositura da ação.
Nesse sentido destaco trecho do parecer ministerial:
“(...) Desta feita, em entendimento similar, nas ações em que o militar postula retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 da referida Corte, conforme Tese Jurídica firmada no julgamento do Tema Repetitivo 5 STJ, quando da análise do REsp 1.073.976/RS (Recurso Especial 2008/0151665-0), in verbis: (...)
No caso em tela o Apelante, em sua exordial, requereu a condenação do Estado do Pará a reparar os danos morais e materiais sofridos em decorrência de acidente em serviço ocorrido em 01/09/2013 que resultou na amputação da perna, além de razão pela qual, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do evento danoso reclamado, da mesma forma quanto a promoção em ressarcimento de preterição, que ficou estagnada por 07 anos. Logo, em sendo ajuizada a ação em 2020, resta prescrito o direito. Por tais razões, este Procurador de Justiça não assiste razão ao Apelante, devendo ser mantida a decisão que declarou prescrita a pretensão do Recorrente (...)”
Nesse sentido destaco os seguintes julgados do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1954268 AL 2021/0105606-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1574491 SP 2015/0316236-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Data de Julgamento: 01/07/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA. Data de Publicação: DJe 02/08/2019).
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e com fulcro Art. 932, inciso VIII do CPC c/c 133, XI, d, do RITJPA, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para manter hígida a Sentença guerreada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina a prescrição, uma vez que a contagem do prazo prescricional se inicia na data do evento danoso, sendo esse o marco inicial. Além disso, a promoção funcional alegada permaneceu estagnada por sete anos, também impactada pelo prazo prescricional. Como a ação foi ajuizada apenas em 2020, conclui-se que o direito está prescrito, pois já teria transcorrido o período legal para a propositura da demanda, conforme argumentos supracitados.
Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20355975, nos termos do voto condutor.
É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/04/2025